Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013261-60.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0048-89 (EMBARGADO), LEIDIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 000.290.011-45 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença para fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com redução do montante inicialmente arbitrado. O embargante alega omissão no julgado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifiquem o provimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
O acórdão enfrentou adequadamente as questões levantadas, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar omissão quanto à redução do valor da indenização por dano moral.
Conforme jurisprudência, os embargos de declaração não constituem meio para reexame de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.
A redução da indenização foi devidamente fundamentada no caráter pedagógico e compensatório da reparação, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.567.249/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 10.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1.628.372/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Leidiane Cristina da Silva
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, o embargante aponta a ocorrência
de omissão no acórdão, quanto ao valor arbitrado a titulo de dano moral, eis que diferente de outros julgados deste Tribunal.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos modificativos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil.

As embargadas apresentaram manifestação pugnando pela rejeição do recurso. (id. 250974176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentado pelo embargante não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 9.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$5.000,00
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, apenas para condenar a parte ré/apelada ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, mantendo o restante incólume.”

(id. 247611653)

Com efeito,
o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor a título de indenização por dano moral que entender justo
, e no presente caso, diante das peculiaridades apresentadas, esta câmara entendeu pela redução do valor, logo não há o que se falar em omissão nesse ponto.

Quando esta câmara se manifesta de maneira expressa acerca da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por dano moral, sobretudo no contexto da análise das circunstâncias fáticas e probatórias, inexiste omissão a ser sanada. Qualquer inconformismo relacionado ao quantum arbitrado deve ser objeto de reexame dos critérios de fixação, e não atribuído a uma suposta ausência de manifestação sobre a matéria.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão ou contradição no v. acórdão, pois, mormente esclarecida as conclusões que ensejaram a reforma parcial da sentença, em oposição ao pretendido pela embargante.

Destaca-se que o acórdão abordou, de forma clara e fundamentada, a quantificação do dano moral, ainda que o resultado não se coadune com a expectativa da parte embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço o recurso e o
REJEITO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024